Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700032-98.2024.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCA PINHO DE ARAÚJO RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. LEIS COMPLEMENTARES DISTRITAIS 769/2008 E 840/2011. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO PERCEPÇÃO. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, estabelece que o Distrito Federal responderá subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes e cobrirá a eventual insuficiência financeira de seu Regime Próprio de Previdência Social. 2. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, que alterou a Lei Complementar Distrital no 769/2008 - que disciplina o regime próprio de previdência social do Distrito Federal (RPPS/DF) - trouxe mais um requisito além da comprovação de dependência econômica, para o recebimento de pensão por morte pelos genitores, isto é, exigiu, concomitantemente, a percepção de pensão alimentícia do filho falecido (artigo 30-A, I, d, da Lei Complementar Distrital no 769/2008). 3. A administração pública rege-se pelo princípio da legalidade, sob pena de atuar como legislador positivo. Na questão em análise, os documentos coligidos aos autos não comprovaram o direito vindicado, mais precisamente a dependência econômica e a percepção de alimentos da genitora em relação ao filho. 4. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 30-A, inciso I, alínea “d”, da Lei Complementar 769/2008, com vistas ao reconhecimento ao direito à pensão por morte de seu filho. Argumenta que seria admitida a comprovação da dependência econômica por alimentos in natura, sem exigir a prévia percepção de pensão alimentícia formal. Articula que a dependência pode ser reconhecida, desde que comprovada por meios idôneos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, asseverando necessidade de aplicação da norma conforme seus fins sociais e as exigências do bem comum; c) artigos 2o da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), sob a alegação de proteção integral do idoso e salvaguarda de sua dignidade como vetor interpretativo da pensão por morte aos genitores; amparo mesmo quando o sustento se dá por meio de moradia, alimentação e custeio cotidiano; e d) artigos 1o, inciso III, 3o, incisos I e IV, e 230, todos da Constituição Federal, por entender que deve ser observado o dever de amparo à pessoa idosa pela família, sociedade e Estado, devendo o benefício previdenciário resguardar o mínimo existencial quando comprovada a dependência econômica. Defende infringência ao princípio da dignidade da pessoa humana e solidariedade social/familiar como princípios estruturantes que orientam a concessão da pensão por morte à genitora dependente, independentemente de pensão alimentícia formal. Requer a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 30-A, inciso I, alínea “d”, da Lei Complementar 769/2008, uma vez que a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “O acórdão recorrido decidiu a matéria a partir da interpretação de dispositivos de direito local (Lei Complementar Distrital n. 435/2001). Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (REsp n. 1.810.301/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). No mesmo sentido: (AREsp n. 2.829.931/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 4o da LINDB e 2o da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Isso porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Igualmente o inconformismo não merece seguir quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 3o, incisos I e IV, e 230, todos da CF, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igual teor: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025. Da mesma forma, o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Mesmo teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025. No que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027